Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM PREVENTIVA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE CONDENADO POR OUTROS CRIMES DOLOSOS. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. NÃO PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. TESE DEFENSIVA PREJUDICADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, preso cometendo, em tese, o crime do art. 14 da Lei no 10.826/03.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento reside em saber se estão presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O paciente foi preso em flagrante delito portando arma de fogo de uso permitido, em tese, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme relato dos policiais militares e de acordo com a descrição contida no auto de apresentação e apreensão.
4. A materialidade do delito está demonstrada, assim como estão presentes os indícios suficientes de autoria a caracterizar o requisito do fumus comissi delicti, corroborado, ainda, pelo oferecimento e recebimento da denúncia.
3. A decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante também está fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública, diante da presença de preocupante reiteração criminosa, visando, portanto, interromper a escalada delituosa.
4. Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do ora paciente, a decisão a quo, proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, está ancorada em fundamentação idônea e em risco concreto, a justificar a decretação da medida extrema, revelando, de outro lado, a ineficácia de medidas cautelares diversas.
5. Em que pese o delito imputado ao paciente (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003) tenha penha máxima não superior a 4 anos de reclusão, o art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva quando o acusado possui condenação anterior por outro crime doloso, sendo esta a hipótese dos autos.
6. O Magistrado não se submete à fiança arbitrada pela Autoridade Policial, e uma vez constatado o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como no caso dos autos, é perfeitamente possível a revogação da fiança e a imposição da medida cautelar extrema, ficando prejudicado a alegação acerca da hipossuficiência do impetrante. Trata-se, agora, de um novo título, decorrente da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, e partir desse novo panorama é que deve ser analisado eventual constrangimento ilegal, que, na espécie, não se verificou.
7. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal.
8. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem não concedida.